Tribunal: TJDFT
Processo: 0768884-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS EM 1993. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 64 DA LEI 10.486/02. INTERPRETAÇÃO AMPLA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por policial militar da reserva remunerada, pleiteando o pagamento em dobro de férias não gozadas referentes ao ano de 1993, com base na última remuneração na ativa.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à indenização simples, afastando a dobra.
4. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: o Distrito Federal, ora réu/recorrente, sustentando a fruição das férias sob a forma de recesso escolar e o autor, ora autor/recorrente requerendo a reforma parcial da sentença para reconhecimento do pagamento em dobro.
5. Contrarrazões do autor/recorrido, ID 73403435 e do réu/recorrido, ID 73403439.
III. Questão em Discussão
6. Discute-se o direito à conversão em pecúnia, na forma dobrada, de férias não gozadas por policial militar da PMDF relativas ao ano de 1993, diante da ausência de registro formal de fruição e da interpretação do art. 64 da Lei 10.486/02.
IV. Razão de Decidir
7. Consultando os autos verifico que não há provas de que as férias foram utilizadas, assim como não há provas de que não houve fruição das férias por necessidade do serviço.
8. Não sendo utilizadas as férias, devida a conversão em pecúnia, como dispõe o art. 19 da lei n. 10.486/2002, “O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas". Em seguida, o artigo 64 da mesma lei dispõe que os períodos de férias não gozadas até 5 de setembro de 2001 poderão ser contadas em dobro para efeito de inatividade.
9. A sentença reconheceu a ausência de fruição das férias de 1993, afastando a tese de recesso escolar como substitutivo, diante da inexistência de publicação formal e registros funcionais.
10. O recurso do autor/recorrido merece provimento, pois a sentença incorreu em vício de fundamentação ao não enfrentar os argumentos relevantes sobre a aplicação do art. 64 da Lei 10.486/02, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
11. A interpretação sistemática e teleológica do art. 64 da Lei 10.486/02, aliada à jurisprudência da 6a Turma Cível e da 2a Turma Recursal do TJDFT, autoriza a conversão em pecúnia na forma dobrada das férias não gozadas até 5 de setembro de 2001.
12. Precedentes: Acórdão 1815604, 0725946-10.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024; Acórdão 1988161, 0768100-09.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025; e Acórdão 1418264, 0704717-56.2021.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 09/05/2022.
13. O STF, ao julgar o ARE 721.001/RJ, firmou a tese de que é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária. Essa decisão visa evitar que a Administração Pública se beneficie do não usufruto de direitos pelo servidor, o que configuraria enriquecimento ilícito.
14. Em resumo, o Tema 635 do STF garante aos servidores públicos inativos o direito de receberem em dinheiro o valor correspondente às férias e outros direitos remuneratórios que não foram usufruídos durante a vida laboral.
15. O recurso do Distrito Federal deve ser desprovido, pois não comprovou o efetivo gozo das férias, tampouco afastou a presunção de veracidade dos registros funcionais.
V. Dispositivo
16. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARA reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal a pagar ao autor/recorrente indenização referente às férias não gozadas relativas ao exercício de 1993, no valor correspondente à última remuneração na ativa, em dobro nos termos do Art. art. 64 da Lei 10.486/02, sendo o valor nominal, R$ 45.956,94 (quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Sobre o débito, deverá incidir a correção monetária pelo IPCA, desde a transferência para a reserva remunerada. A partir da citação, incidirá a Taxa Selic, que já abarca juros e correção monetária (EC 113/2021).
17. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
18. Custas do autor/ recorrente recolhidas, ID 73403428. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
19. Custas do réu/recorrente, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
• Art. 64 da Lei 10.486/02;
• Art. 19 da Lei 10.486/02;
• Art. 489, §1o, IV, do CPC;
• Art. 5o, XXXV e art. 93, IX, da CF; e
• Art. 373, §2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão no 1418264, Rel. Alfeu Machado, julgado em 20/04/2022;
• TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão no 1815604, julgado em 2023;
• TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão no 1988161, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, julgado em 07/04/2025; e
• STF, Tema 635 de Repercussão Geral